Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701376-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCISCA RIBEIRO LOPES DESPACHO Intime-se a agravada, FRANCISCA RIBEIRO LOPES, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator